Tribunal: TJDFT
Processo: 0726701-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. IRRELEVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS REPRESENTANTES LEGAIS. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor de idade contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação cominatória. O juízo de origem fundamentou o indeferimento na análise do contracheque da mãe, representante legal do autor. O recorrente alega não possuir renda ou patrimônio, estando sujeito a eventual condenação em honorários de sucumbência, e sustenta a natureza personalíssima do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em definir se a gratuidade de justiça deve ser aferida em relação ao menor, autor da ação, ou em relação à sua representante legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, LXXIV).
4. O CPC presume verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).
5. O direito à gratuidade da justiça é individual e personalíssimo, devendo ser analisado sob a perspectiva do autor da demanda, e não de seu representante legal (CPC, art. 99, § 6o).
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a renda dos pais não deve ser considerada para concessão de assistência gratuita ao filho menor, cuja hipossuficiência é presumida.
7. No caso concreto, o agravante, com 17(dezessete) anos, não possui renda ou patrimônio, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade de justiça formulado por menor deve ser analisado sob sua perspectiva pessoal, independentemente da situação econômica de seus representantes legais.
2. A hipossuficiência de menores é presumida, não cabendo considerar a renda dos pais para fins de concessão do benefício.